Tribunal: STF
Processo: RE 73501
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-19
Data de publicação: 1972-05-19

Ementa:
- Funcionário público. Demissão. Falta grave apurada em processo administrativo. Nulidade do decreto repelido, com base na prova colhida naquele procedimento.
II. Contestada pelo réu a inexistência de prova capaz de justificar a demissão, cabia ao autor fazer a respectiva prova (C.P.C., art. 209, § 1º).
III. Inaplicação do art. 209, § 2º justificada. Dissídio jurisprudencial comprovado (Súmula n. 291). 
Recurso extraordinário não conhecido.